Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716459-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA AGRAVADO: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0708075-51.2019.8.07.0001, acolheu o pedido do exequente para que o Oficial de Justiça proceda a avaliação simplificada do imóvel objeto de penhora, de titularidade da executada/agravante, dispensando a avaliação pormenorizada do imóvel. A agravante alega que houve nulidade na decisão proferida, tendo em vista que não foi intimada para se manifestar acerca do tipo de avaliação a ser realizada no imóvel penhorado. Defende que a avaliação simplificada, apenas baseada na parte externa, tipo do imóvel e localização, pode lhe gerar prejuízos, tendo em vista que o os imóveis penhorados exigem a observância pormenorizada de suas condições, devendo a avaliação ser completa e detalhada, inclusive quanto ao estado em que se encontram. Por fim, requer a cassação da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando-se a realização da avaliação do imóvel penhorado de forma completa e pormenorizada. Preparo recolhido, conforme ID 25876632 e ID 25876633. Em exame de cognição sumária, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 25957497). Informações prestadas no ID 26343850. Certidão exarada pela Secretaria da Primeira Turma Cível informando o decurso de prazo para contraminuta no ID 26808801. Contrarrazões apresentadas no ID 26845603. Inicialmente requer a devolução do prazo para apresentar a resposta sob a alegação de doença da patrona (COVID 19). Preliminarmente, aventa preliminar de ilegitimidade recursal sob o fundamento de que a Execução é dirigida à pessoa jurídica, tendo o recurso sido apresentado por pessoa física. No mérito, combate os fundamentos do recurso e pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Junta documentos no ID 26845604 e seguintes. É o relatório. DECIDO. 1 – Devolução de prazo para contrarrazões A patrona do agravado busca a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões apresentando exame positivo para COVID19. Da análise dos autos de origem verifica-se que o agravado outorgou procuração unicamente à advogada Jéssica Cunha de Avelar, OAB/DF 52.167 (ID 31507273) e que não houve substabelecimento. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo a qual doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Transcrevo alguns precedentes: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019. 4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato. 5. Agravo Interno não provido. (AgRg no MS 24.385/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/09/2020.) (STJ - PET no AREsp: 1736174 RJ 2020/0191594-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 09/08/2021) PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 946094 SP 2016/0174537-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019) Portanto, por se tratar de medida excepcionalíssima, as alegações do agravado não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo de resposta recursal, especialmente quando já decorrida a preclusão temporal para o ato. No caso dos autos, não restou comprovado que a advogada estava totalmente impedida de exercer a profissão, inclusive que não estava apta a redigir um simples substabelecimento, que atualmente pode ser transmitido de maneira eletrônica, sendo compatível com o isolamento social que a COVID19 impõe a quem está infectado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. Agravo interno interposto da decisão que não conheceu da apelação, por manifesta intempestividade. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo a qual doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 3. No caso dos autos, os atestados médicos e os demais documentos apresentados não comprovaram a incapacidade total da advogada, que a tivesse impedido de promover o substabelecimento ainda dentro do prazo recursal. 3. Ademais, o recurso não foi interposto no prazo de quinze dias após o fim da licença médica, mas sim quinze dias úteis após a publicação de despacho na, que havia se limitado a esclarecer que o juízo de admissibilidade deveria ser feito pelo juízo ad quem. 4. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita no momento da sua interposição. Desse modo, a apresentação de todos os atestados médicos que já haviam sido emitidos deveria ter sido feita no momento da interposição do apelo, e não de forma extemporânea, em sede de embargos de declaração, que ora foi admitido como agravo interno. 5. Interposta a apelação além do prazo de 15 dias, e não se constatando a alegada justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual, o recurso é intempestivo, tal como reconheceu a decisão recorrida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314789, 00497765520148070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para contrarrazões. 2 – Intimação da agravante – princípio da não surpresa Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão ausência de ilegitimidade para interpor o presente agravo, nos termos do artigo 18 do CPC. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021 10:24:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador